Tribunal: TJMT
Processo: 0050984-57.2015.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0050984-57.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUVANDES JESUS DO CARMO - CPF: 496.819.151-00 (RECORRIDO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.
DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. LEI MUNICIPAL 7860/2002. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).

2. A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
da Assembleia
Legislativa
do Estado de Mato Grosso
se
deu

por

meio
da Lei Estadual 7.860/2002,
promulgada

em
19/12/2002. Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
29/10/2015,
impõe
-se
reconhecer
que do
fundo
do
direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0050984-57.2015.8.11.0041

Origem
:
2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
DEUVANDES JESUS DO CARMO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

DEUVANDES JESUS DO CARMO

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença proferida no ID
161811898
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) diante das prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas o período anterior ao quinquênio do ajuizamento da
ação;
b) o STJ já firmou entendimento de que os servidores estatuais e municiais tem direito ao acréscimo da diferença decorrente a conversão da URV. Julgou procedente para a incorporação da diferença à remuneração da parte reclamante, bem como a condenação da diferença do URV dentro do período não prescrito.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 161814151
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) houve a reestruturação da carreira dos profissionais da Assembleia Legislativa pela Lei 7860/2002, sendo este o termo final para a percepção de qualquer diferença decorrente a conversão da URV; e b) há prescrição visto que a ação foi ajuizada mais de cinco depois da reestruturação da carreira. Requereu o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição e a reforma do julgado.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Por
sua

vez
, a
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
estabelece
que
“o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF)”
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). 2. No município de Primavera do Leste, a reestruturação remuneratória das carreiras se deu por meio da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001. Como a presente ação foi ajuizada apenas em 16/02/2023, impõe-se reconhecer que o direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A
reestruturação
da
carreira

faz

cessar
o
direito

ao

recebimento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da URV.
Precedente
:
Recurso

Extraordinário
n° 561.836/RN.2. Assim, a
vigência
da lei que
reestrutura
a
carreira
do
servidor
é o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
para
reclamar

diferenças

não

recebidas

nos

cinco

anos

anteriores
à
reestruturação
.
Precedentes
do STJ.3. Nesse
sentido
, a
Turma

Recursal

Única

editou
a
Súmula
nº 11
referente

às

matérias
da Fazenda Pública,
verbis
: O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. (Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF).4. Desse modo, as
diferenças

salariais

pretendidas

pelo

autor

encontram
-se
superadas
pela
prescrição
,
vez
que entre a
publicação
da lei que
reestruturou

sua

carreira
e a data da
distribuição
da
demanda

transcorreu

prazo
superior a
cinco

anos
.5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
da Assembleia
Legislativa
do Estado de Mato Grosso

se
deu

por

meio
da Lei
Estadual 7.860/2002
,
promulgada

em

19/12/2002
,
sendo

este
,
p
ois
, o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
.

Portanto
, embora a diferença salarial se
trate
de direito de trato sucess
iv
o, o fundo do direito encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, visto que a presente ação foi ajuizada em 29/10/2015, ou seja, depois do decurso de cinco anos da extinção do direito.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
acolher a prejudicial
d
e

prescrição
do
direito

pleiteado
,
extinguindo
o
processo
com
julgamento
do
mérito
,
na
forma do art. 51 da Lei nº 9.099/95
c.c
. 487, II, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023